Tribunal: TJDFT
Processo: 0724515-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0724515-18.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHEYLA ARAUJO DE OLIVEIRA LIMA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por SHEYLA ARAUJO DE OLIVEIRA LIMA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos dos Embargos à Execução n. 0720489-71.2025.8.07.0001, em que figura como embargado/exequente BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. A decisão agravada recebeu os embargos, mas sem efeito suspensivo, nos seguintes termos (ID 236857618, na origem): Primeiramente, concedo o benefício da justiça gratuita à embargante. Observa-se dos documentos apresentados, especialmente aquele juntado no ID 236821419, que a parte autora não possui condições de arcar com os custos processuais sem prejuízo do seu próprio sustento. Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado intimado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC. À Secretaria: 1. Noticie-se na execução o ajuizamento destes embargos e traslade-se para os autos da execução, caso lá não haja, a procuração outorgada pelo aqui embargante, lá executado, bem como seus atos de representação e constitutivos, se for o caso. 2. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na defesa, intime-se a parte embargante a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 4. Tudo feito, retornem os autos conclusos. No agravo de instrumento (ID 73035995), a agravante se insurge contra o indeferimento do pedido de efeito suspensivo unicamente sob o fundamento da ausência de garantia da execução, com base no artigo 919, §1o do CPC. Sustenta que tal entendimento é equivocado, pois a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Estaduais é pacífica no sentido de que a ausência de garantia do juízo não impede, por si só, a concessão do efeito suspensivo, desde que presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. Argumenta que a decisão agravada sequer examinou os robustos fundamentos apresentados quanto à inexigibilidade do título, ignorando a existência de decisão judicial anterior que atribuiu a responsabilidade pela quitação à seguradora. A continuidade das cobranças após decisão judicial definitiva configura, segundo a agravante, exercício irregular de posição jurídica, extrapolando os limites da legalidade e da função social do direito, lesando frontalmente os princípios da boa-fé objetiva. Além disso, a decisão agravada teria deixado de analisar matérias essenciais ao contraditório e à ampla defesa, como a reconvenção e o pedido de chamamento ao processo, o que evidenciaria a nulidade do ato judicial e reforçaria a plausibilidade da tese recursal. O periculum in mora também se faria presente, pois a penhora on-line das contas da agravante com o decurso do prazo para pagamento, já determinada, gera, conforme aduz a recorrente, risco concreto à sua subsistência e à estabilidade de sua vida financeira, comprometendo valores essenciais, mesmo diante de uma obrigação que teria sido atribuída a terceiro por decisão judicial definitiva. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, com fundamento nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, para suspender a penhora e o prosseguimento da execução. No mérito, pugna pelo provimento definitivo do recurso, para reformar a decisão agravada, conferindo efeito suspensivo aos embargos à execução. Preparo dispensado. Parte beneficiária da justiça gratuita, conforme decisão retrotranscrita. É o relato do necessário. DECIDO. Trata-se de decisão proferida nos embargos à execução, opostos em face do exequente, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. A controvérsia recursal reside no recebimento dos embargos sem efeito suspensivo, ante a ausência de garantia. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida em processo de execução, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. O art. 1.019, I, do CPC prevê que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal, parcial ou totalmente, em antecipação de tutela. Segundo dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC, aeficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo ao recurso. No caso em apreço, o recurso tem por objeto a reforma da decisão que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo. Para tanto, a agravante aponta a robustez dos fundamentos apresentados quanto à inexigibilidade do título, consubstanciados na existência de decisão judicial anterior que atribuiu à seguradora a responsabilidade pela quitação. Em que pese a jurisprudência hodierna admita a possibilidade de relativização da exigência de que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes para a concessão do efeito suspensivo aos embargos, mormente nas situações de hipossuficiência, como é o caso destes autos, verifico que o pleito de tutela recursal se encontra desprovido da urgência necessária para que este Relator suspenda a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, insta pontuar a existência de acordo celebrado entre as partes (vide ID 243002636, nos autos do processo de execução no 0700391-07.2021.8.07.0001), o qual se encontra pendente de homologação pelo juízo da execução. Na referida transação, a parte devedora reconhece e confessa os débitos executados. Dessa feita, reputo não evidenciado o perigo de demora, imprescindível para a concessão da liminar almejada. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de agosto de 2025. CARLOS MARTINS Relator